Tribunal: TCU
Processo: 021.743/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 963/2026-TCU-Plenário Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Identidade Reservada (art. 55, caput, da Lei 8443/92) em face do Acórdão 605/2026-TCU-Plenário (peça 14), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do denunciante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 169), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.743/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.